Tribunal: TJES
Processo: 5012782-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. EXPEDIÇÃO DE RPV COM FUNDAMENTO EM TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem e manteve a requisição de pagamento de verba honorária (RPV) em favor do advogado do exequente. A verba honorária decorre de título transitado em julgado que fixou honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico resultante da redução da multa tributária. O agravante sustenta a existência de vício formal na decisão, bem como que seja declarada a nulidade da RPV, em razão da pendência de julgamento do agravo de instrumento sobrestado até o julgamento do Tema 863/STF à época da expedição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente à verba honorária sucumbencial fixada, diante de alegações de vício formal, ausência de certeza e liquidez do crédito e da pendência de julgamento do Tema 863/STF à época da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão que reconheceu o direito à verba honorária transitou em julgado em 28/09/2021, constituindo título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo legítimo o posterior cumprimento de sentença.

Os cálculos apresentados pelo agravado foram homologados pelo juízo competente após regular intimação do Estado, que permaneceu inerte, configurando preclusão e validando a apuração do valor devido.

A pendência de julgamento de recurso sobrestado com base no Tema 863/STF não suspende os efeitos de decisão com trânsito em julgado nem obsta a expedição de RPV fundada em título regularmente constituído.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 863 (RE 736.090/SC, Rel. Min. Dias Toffoli), firmou tese de que a multa qualificada deve limitar-se a 100% do débito tributário, salvo reincidência, o que confirma a legalidade da limitação aplicada pelo juízo de origem.

Inexistindo vício formal ou material na decisão agravada e estando o crédito regularmente constituído, mostra-se legítima a expedição da RPV com base em cálculo homologado e não impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O trânsito em julgado de decisão que fixa verba honorária sucumbencial torna legítimo o cumprimento de sentença e a expedição de RPV, independentemente de recursos pendentes sobre outros aspectos da lide.

A homologação de cálculos não impugnados pela Fazenda Pública configura preclusão e autoriza a expedição de requisitório com base nos valores apresentados.

A tese firmada no Tema 863 do STF confirma a constitucionalidade da limitação da multa qualificada a 100% do débito tributário, reforçando a validade dos atos judiciais
que observaram esse parâmetro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LIV; CPC, arts. 513, § 1º, 525, §§ 1º e 5º; Lei 9.430/96, art. 44, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 28.06.2023 (Tema 863 da repercussão geral).

DES.RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012782-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GUSTAVO DO AMARAL - EPP

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. EXPEDIÇÃO DE RPV COM FUNDAMENTO EM TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem e manteve a requisição de pagamento de verba honorária (RPV) em favor do advogado do exequente. A verba honorária decorre de título transitado em julgado que fixou honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico resultante da redução da multa tributária. O agravante sustenta a existência de vício formal na decisão, bem como que seja declarada a nulidade da RPV, em razão da pendência de julgamento do agravo de instrumento sobrestado até o julgamento do Tema 863/STF à época da expedição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente à verba honorária sucumbencial fixada, diante de alegações de vício formal, ausência de certeza e liquidez do crédito e da pendência de julgamento do Tema 863/STF à época da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão que reconheceu o direito à verba honorária transitou em julgado em 28/09/2021, constituindo título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo legítimo o posterior cumprimento de sentença.

Os cálculos apresentados pelo agravado foram homologados pelo juízo competente após regular intimação do Estado, que permaneceu inerte, configurando preclusão e validando a apuração do valor devido.

A pendência de julgamento de recurso sobrestado com base no Tema 863/STF não suspende os efeitos de decisão com trânsito em julgado nem obsta a expedição de RPV fundada em título regularmente constituído.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 863 (RE 736.090/SC, Rel. Min. Dias Toffoli), firmou tese de que a multa qualificada deve limitar-se a 100% do débito tributário, salvo reincidência, o que confirma a legalidade da limitação aplicada pelo juízo de origem.

Inexistindo vício formal ou material na decisão agravada e estando o crédito regularmente constituído, mostra-se legítima a expedição da RPV com base em cálculo homologado e não impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O trânsito em julgado de decisão que fixa verba honorária sucumbencial torna legítimo o cumprimento de sentença e a expedição de RPV, independentemente de recursos pendentes sobre outros aspectos da lide.

A homologação de cálculos não impugnados pela Fazenda Pública configura preclusão e autoriza a expedição de requisitório com base nos valores apresentados.

A tese firmada no Tema 863 do STF confirma a constitucionalidade da limitação da multa qualificada a 100% do débito tributário, reforçando a validade dos atos judiciais
que observaram esse parâmetro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LIV; CPC, arts. 513, § 1º, 525, §§ 1º e 5º; Lei 9.430/96, art. 44, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 28.06.2023 (Tema 863 da repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012782-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
GUSTAVO DO AMARAL - EPP

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, que, no bojo da Execução Fiscal n.º 5000357-28.2017.8.08.0024, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem e manteve a requisição de pagamento de verba honorária (RPV) em favor do advogado do Exequente.

Nos autos originários, o Estado do Espírito Santo, promoveu execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário oriundo de infração fiscal atribuída à empresa
GUSTAVO DO AMARAL – EPP
, consistente em tributo não recolhido acrescido de multa qualificada no percentual de 176,47%

sobre o montante principal, sob o fundamento de ocorrência de sonegação fiscal.

O executado, ora agravado, apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, entre outras matérias, a abusividade da multa imposta. Em decisão proferida no ID nº 880221, o juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção, limitando a multa a 100% do valor do tributo, por considerar excessivo o percentual inicialmente fixado. Por outro lado, indeferiu o pleito de arbitramento de honorários advocatícios em favor do contribuinte.

Da referida decisão, ambas as partes interpuseram recursos. O Estado do Espírito Santo manejou Agravo de Instrumento visando à reversão da redução da multa tributária, com o objetivo de restabelecê-la aos patamares originalmente fixados pela Administração, recurso este que não foi provido. Por sua vez, o Agravo interposto por GUSTAVO DO AMARAL – EPP foi provido parcialmente para condenar o Estado ao pagamento da verba honorária sucumbencial, fixada em 10% sobre o proveito econômico, tendo o acórdão transitado em julgado em 28/09/2021, conforme certificado nos autos de origem (id nº 11164500).

Na sequência, o ora agravado, promoveu o cumprimento de sentença (id nº 29325197), apresentando cálculos atualizados da verba honorária. O Estado, por sua vez, foi intimado a se manifestar, mas permaneceu absolutamente inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem qualquer oposição ou impugnação.

Diante da inércia, o Juízo a quo proferiu decisão (ID 28222309) homologando os cálculos apresentados e determinando a expedição de RPV em favor do advogado da parte exequente, conforme ofício colacionado no id nº 29325197.

Somente após a expedição do requisitório, o Estado requereu o chamamento do feito à ordem (id nº 30127141), alegando a existência de irregularidades processuais e a pendência de outro Agravo de Instrumento, o qual, segundo sustenta, traria reflexos sobre a legalidade do pagamento.

Sobreveio, então, a decisão de ID nº 42460359, por meio da qual o Juízo
a quo
indeferiu o pedido do Estado, asseverando que a verba honorária encontra-se fundada em título judicial com trânsito em julgado e que houve regular intimação da Fazenda Pública para impugnação dos cálculos apresentados, oportunidade em que permaneceu inerte. Assim, manteve-se a validade do ofício requisitório.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo opôs o presente Agravo de Instrumento, e em suas razões recursais (id 9629396), alega, em síntese:
I
)
que a decisão impugnada padece de vício formal, uma vez que foi proferida enquanto ainda pendente o julgamento de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo (nº 0034106-53.2019.8.08.0024), cujo processamento encontrava-se suspenso por força de repercussão geral reconhecida no Tema 863 do STF, tratando diretamente da legalidade da limitação da multa qualificada;
II
)
que a verba honorária foi arbitrada de forma indevida, tendo em vista a inexistência de certeza e liquidez do valor atribuído como proveito econômico, dada a pendência de julgamento definitivo do mencionado tema constitucional no Supremo Tribunal Federal; e
III
)
que, por tais fundamentos, mostra-se prematuro e indevido o cumprimento de sentença promovido pelo agravado, sendo nula a expedição da RPV e ilegítima a ordem de pagamento dela decorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja sustado o cumprimento da RPV e, ao mérito, declarada sua nulidade.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 11016684, o agravado opõe-se ao pedido recursal, sustentando:

I
)
que o acórdão que fixou os honorários transitou em julgado desde 28/09/2021;
II
)
que não há nenhuma irregularidade na expedição do RPV, cujo cálculo foi regularmente homologado após a inércia do Estado;
III
)
que a tese firmada no Tema 863 do STF apenas reforça a legalidade da decisão homologatória, não havendo motivo para retroação ou modulação diversa da estabelecida na decisão do Supremo. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à legalidade da expedição do Requisitório de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

Todavia, razão não assiste à parte recorrente.

O agravante alega que no momento da decisão proferida em primeiro grau
,
ainda pendia o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0034106-53.2019.8.08.0024 contra a decisão que limitou a multa qualificada ao percentual de 100%, o qual se encontrava sobrestado em virtude da repercussão geral reconhecida no Tema 863 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, importa esclarecer que a pendência de julgamento do referido agravo, ainda que sobrestado, não possui efeito suspensivo sobre o cumprimento de sentença em curso, tampouco obstava a expedição do Requisitório de Pequeno Valor (RPV), especialmente quando o título que reconheceu o direito à verba honorária transitou em julgado e os valores foram devidamente homologados sem impugnação do ora agravante.

Consoante esse cenário, verifica-se que o Tema 863 já foi definitivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, com fixação de tese vinculante, que está em estrita conformidade com os fundamentos adotados pelo juízo de origem, que, ao acolher parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, limitou a multa qualificada ao patamar constitucional de 100% do débito tributário.

No que se refere à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 736.090/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida (Tema 863), restou assentado o seguinte entendimento vinculante:

“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23”.

A jurisprudência então consolidada pela Suprema Corte reafirma a orientação adotada pelo juízo
a quo
afastando qualquer excesso de cunho confiscatório. No caso concreto, a tese firmada, portanto, não apenas legitima a exigência tributária como também consolida a base de cálculo utilizada para apuração do proveito econômico, que serviu de fundamento à fixação da verba honorária.

Desse modo, não prospera a alegação de ausência de certeza e liquidez da requisição de pequeno valor, porquanto esta foi expedida em estrita observância aos trâmites legais, com base em cálculo regularmente homologado, diante da inércia do Estado, que, embora intimado, permaneceu silente. Inexistindo qualquer vício formal ou material a ser sanado, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.